Tribunal: TJSP
Processo: 1001153-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO REFERIDO BENEFÍCIO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Incidência do benefício da Gratificação por Serviços Extraordinários sobre os vencimentos integrais. 2. Inteligência do disposto nos

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO REFERIDO BENEFÍCIO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Incidência do benefício da Gratificação por Serviços Extraordinários sobre os vencimentos integrais. 2. Inteligência do disposto nos artigos 91, 103 da Lei Municipal no 8.989/79 e 1o da Lei Municipal no 10.073/86. 3. Afronta aos princípios da legalidade, separação dos poderes e usurpação de função legislativa pelo Poder Judiciário (artigos 2o, 5o, II e 37, XIV, da CF e 115, XVI, da CE), não caracterizadas. 4. Hipótese de mera interpretação da legislação Municipal de regência. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 7. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF; aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão-somente, no tocante à sistemática de incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária). 11. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença proferida na origem. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. 13. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido, com observação.